Tribunal: STJ
Processo: 0803424-98.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210252 - PE(2025/0147974-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: USINA PUMATY
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADO
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas
a julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos
de declaração, caso em que, persistindo a omissão,
resta caracterizada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fb004ede-8a2d-4e74-a795-b64294679f38

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210252 - PE (2025/0147974-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: USINA PUMATY S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestar, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a
julgamento, mormente quando provocados por meio de embargos de
declaração, caso em que, persistindo a omissão, resta caracterizada a
violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por USINA PUMATY S.A. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de minha lavra, em que dei provimento
ao recurso especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, por violação do
II, do
determinando o retorno dos autos
art. 1.022,
CPC/2015,
ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo ora
recorrente e sane o vício de integração ora identificado. (e-STJ fls. 745/750).
A agravante sustenta que não houve omissão no acórdão recorrido,
inexistindo violação ao
do CPC porque o Tribunal enfrentou os pontos relevantes
art. 1.022
e respeitou a competência do juízo da recuperação para controlar atos de constrição, nos
termos do
“§ 7.o-B”, da
e da orientação desta Corte.
art. 6,
Lei n. 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA53265042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 3056a2b8-31eb-4ca5-a856-4c5700394c38

Diz que as teses da Fazenda Nacional sobre o suposto encerramento
da supervisão judicial em dois anos e sobre a necessidade de certidão de regularidade fiscal
para homologação do plano são matérias de competência exclusiva do juízo recuperacional.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que
suspendeu a execução fiscal.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso nos seguintes
termos (e-STJ fls. 607/609):
Já havia este juízo se pronunciado sobre a questão de fundo quando da decisão
monocrática que indeferiu a tutela recursal, motivo pelo qual trago a
fundamentação ali expendida como razão de decidir, :verbis Compulsando os
autos, verifico que a decisão agravada suspendeu a execução fiscal amparada
declaração de essencialidade dos bens penhorados pelo juízo da recuperação
judicial, in verbis:
"Instada a se manifestar sobre a resposta apresentada pelo Juízo da Recuperação
Judicial, a parte exequente ratificou a necessidade de designação de hasta
pública, com "a respectiva decisão comunicada ao d. Juízo da 3a Vara Cível de
Recife-PE, Seção A, nos autos da recuperação judicial no 0146261-
68.2009.8.17.0001". Pois bem. Impende salientar não se desconhecer que as
execuções fiscais, em tese, não se suspendem em razão da recuperação judicial
da empresa devedora.
Tal como está dito na Decisão de id. 4058307.21675408, por força da regra
contida no inciso II e no § 7o-B do
o da
" não caberia ao
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
Juízo da recuperação judicial ". suspender ou obstar a execução fiscal, mas tão
somente, substituir o ato de constrição , as inúmeras execuções, sobretudo as que
foram ajuizadas em face da Ocorre que, na prática Usina Pumaty e tramitam
neste Juízo (como no caso), estão sendo obstadas, ante a impossibilidade de
prática de atos constritivos, indicada pelo Juízo da recuperação judicial (3a Vara
Cível do Recife). Com efeito, sempre que oficiado para que exerça a
competência estabelecida § 7o-B do
o da
o referido
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
Juízo tem justificado a essencialidade de todos os bens e ativos pertencentes a
Usina executada. A esse respeito, , temo Tribunal Regional Federal da 5a Região,
em processos análogos assentado o entendimento de que " o controle sobre atos
constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da
Documento eletrônico VDA53265042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 3056a2b8-31eb-4ca5-a856-4c5700394c38

recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da
empresa."
Vejamos a emenda do indigitado julgado (grifos acrescidos):
[...]
Há nos autos documento que atesta a declaração do Juízo da 3.a Vara Cível da
Comarca do Recife/PE de que os bens imóveis penhorados são essenciais à
recuperação da empresa agravada e que o próprio juízo da
recuperação desconhece outros livres e desimpedidos para a satisfação do crédito
fiscal exequendo (ID 4058307.29151433), fato que se coaduna com a
o, § 7.
art. 6.
o-B, da Lei n.o 11.101/2005, o que afasta a probabilidade do recurso (art. 995,
parágrafo único, do CPC), in verbis: [...]
O magistrado não é garante do crédito fiscal, mas atua na fiscalização da
satisfação do processo de a quo recuperação da empresa, inexistindo qualquer ato
que evidencie ausência do dever de cooperação. Ademais, não logrou a parte
agravante comprovar o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995,
parágrafo único, do CPC) na determinação da suspensão da execução, pois,
inexiste indício de dilapidação do patrimônio bem como pelo fato de que o
próprio
da LEF determina que a prescrição restará igualmente suspensa.
art. 40,
(Decisão agravada, Id. 4050000.43614457). Tecidas essas considerações, nego
provimento ao agravo de instrumento. É como voto.

Conforme assentado na decisão agravada, a insurgência da recorrente
se amolda à hipótese elencada no inciso IV do
§ 1o, do
visto que a
art. 489,
CPC/2015,
Corte de origem não exprimiu juízo de valor sobre a alegação de que a competência do
juízo da recuperação encerrou em 2012, com o fim do prazo de fiscalização do plano, bem
como sobre a regularidade da homologação do plano de recuperação.
Verifica-se que o tema foi submetido à apreciação do Tribunal de
origem, conforme se extrai do seguinte trecho dos embargos de declaração opostos pela
parte insurgente (e-STJ fl. 627):
Além da afronta ao
o, §7o-B da LREF, no caso concreto, há violação aos
art. 6
arts. 61 e 57 do mesmo diploma legal, visto que a competência do juiz da
recuperação judicial já se encerrou, uma vez já, largamente, ultrapassado o prazo
de fiscalização e que o plano de recuperação judicial foi homologado sem a
exigência de certidão de regularidade fiscal, conforme decisão anexada ao feito.
Vê-se que o PRJ foi homologado em
tendo-se encerrado o prazo de
27/10/2010,
fiscalização de dois anos em
há mais de dez anos.
27/10/2012,
Por outro lado, a suspensão do processo com base no
havendo bens
art. 40
penhorados nos autos implica violação ao acesso à tutela jurisdicional (negativa
da proteção judicial) garantido no
o, XXXV, da CRFB, que constitui
art. 5
matéria de ordem pública
Documento eletrônico VDA53265042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 3056a2b8-31eb-4ca5-a856-4c5700394c38

A ocorrência de vício de integração justifica a nulidade do acórdão
recorrido, por violação dos arts. 489 e 1.022 do
para que as questões
CPC/2015,
levantadas pela recorrente sejam apreciadas pelo Tribunal de origem, à luz do caso
concreto, até mesmo para fins de efetivo prequestionamento, sob pena de inviabilizar o
acesso à instância especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À OR
IGEM
PARA
APRECIAR
NOVAMENTE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, SANANDO O VÍCIO DETECTADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Ocorre a negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada em deficiência
na fundamentação da decisão recorrida, quando o Julgador, instado a se
manifestar, deixa de manifestar-se a respeito das questões suficientes a amparar a
tese alegada pelas partes. No caso, constata-se haver deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido - violando, por conseguinte, os arts. 1.022,
I, parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do
-, quanto à necessidade de a
CPC/2015
ANATEL fiscalizar a correta implementação dos setores de relacionamento pela
prestadora OI, a despeito de requerimento expresso nesse sentido na Apelação do
MPF; e sobre a condenação da empresa em danos morais coletivos, nos termos
de precedentes da própria Corte Regional.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.831.395/PE,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
25/05/2020,
02/06/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. QUESTÕES PERTINENTES E
RELEVANTES NÃO APRECIADAS. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO.
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC/15.
ART. 489,
1. Impugnação à gratuidade de justiça oferecida em
Recurso
20/10/2014.
especial interposto em
concluso ao gabinete em
02/06/2016,
30/09/2016.
2. Aplicação do CPC/15, a teor do enunciado administrativo no 3/STJ.
3. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a invalidade do julgamento proferido,
por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015.
4. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um
dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil,
exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever,
Documento eletrônico VDA53265042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 3056a2b8-31eb-4ca5-a856-4c5700394c38

dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de,
por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob
pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida.
5. Na hipótese, mostra-se deficiente a fundamentação do acórdão, no qual é
confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a apreciação das
questões suscitadas no recurso, as quais indicam que a recorrente -
diferentemente dos recorridos, que foram agraciados com o benefício - não
possui recursos suficientes para arcar com as despesas do processo e honorários
advocatícios.
6. É vedado ao relator limitar-se a reproduzir a decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1.622.386/MT,
TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2016,
25/10/2016)
Irrepreensível, portanto, da decisão agravada.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente
CPC/2015,
no manejo do presente recurso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:12
Código de Controle do Documento: 3056a2b8-31eb-4ca5-a856-4c5700394c38

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.252 / PE
Número Registro: 2025/0147974-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003847220124058307 08034249820244050000 3847220124058307 8034249820244050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: USINA PUMATY
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADO
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA PUMATY
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADO : MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: f856fb4d-f706-4693-90f7-d5823fdb0bc8

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: f856fb4d-f706-4693-90f7-d5823fdb0bc8